Tribunal: TJDFT
Processo: 0715749-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCIA contra despacho proferido nos seguintes termos (id 63649060 dos autos originais): “(...) Por fim, esclareço ao exequente que os débitos de natureza propter rem, como os tributários e condominiais, se sub-rogam no preço da arrematação por expressa disposição legal (CPC, 908, §1o)." Em suas razões (id 16739978), sustenta o agravante que requereu que constasse no edital do leilão do imóvel a existência de débitos relativos ao imóvel, bem como que estas dívidas ficariam sob a responsabilidade do arrematante (id 62869900 dos autos originais), entretanto, a negativa do MM Juiz a quo vai ao encontro da doutrina e jurisprudência pátria. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo. Sustenta a existência de periculum in mora, eis que o respectivo edital está na iminência de ser expedido e que o fumus boni iuris reside na legislação e jurisprudência citadas. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para, confirmando o efeito suspensivo da decisão guerreada, “se fazer constar expressamente do Edital de Praça do Imóvel levado a Hasta Pública que “...existem débitos relativos ao imóvel (IPTU/TLP, Taxas Condominiais, etc) além dos débitos relativos ao presente feito, bem como que referidas dívidas ficarão sob a responsabilidade do arrematante., mesmo sendo anteriores a data da arrematação.” (id 16739978, pg. 15). Preparo devidamente comprovado (id 16740002 ). É o relatório. DECIDO. Com efeito, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso encontra-se condicionada a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 558 do Código de Processo Civil, quais sejam: a relevância da fundamentação deduzida e o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação decorrente da decisão prolatada. Na via estreita desta análise liminar, não se vislumbram os requisitos hábeis à concessão do pretendido efeito suspensivo pelo agravante. A um, porque não há risco de lesão grave, já que ainda não houve a remessa dos autos à NULEJ – Núcleo de Leiloes Judiciais), conforme fez constar na irresignação. A dois, porque o adimplemento das despesas incidentes sobre o imóvel consubstancia espécie de obrigação “propter rem” e, de acordo com o artigo 18 da Resolução 236/CNJ, os débitos anteriores de natureza propter rem e tributária incidem sobre o preço da arrematação e serão informados por extratos pelo arrematante no processo judicial, para terem preferência sobre os demais créditos e débitos. A três, porque o artigo 908, § 1o, do Código de Processo Civil, expressamente dispõe que, em caso de adjudicação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço. Ademais, por expressa disposição legal, o próprio artigo 886 do Código de Processo Civil prevê que no edital haverá menção expressa da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Assim, torna-se incompatível a irresignação diante do exame liminar, pois os elementos carreados, a princípio, não amparam o pretendido efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão e solicitem-se as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.